Tribunal: TJPA
Processo: 0802892-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802892-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

AGRAVADO: DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802892-47.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

EMBARGADA: DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO ALEGADAS. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art. 1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II- O presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025.

III - Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister.

IV – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802892-47.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

EMBARGADA: DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ARAPARI NAVEGACAO LTDA
em face de Acórdão que julgou o recurso de Agravo de Instrumento apresentado frente a
DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

Eis a ementa do acórdão: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. INVIABILIZADA A TESE DE QUE FORA CONCEDIDO PRAZO EXÍGUO À AGRAVANTE PARA REGULAR DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. OBSERVA-SE QUE A AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PELA ORA RECORRENTE, QUE VISA A NULIDADE DA VENDA DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE AÇÃO DE DESPEJO, TEVE SUA LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU, O QUE, EM TESE, AFASTA A PREJUDICIALIDADE DO PROCESSAMENTO DO DESPEJO AJUIZADO PELA ORA AGRAVADA. A CESSÃO DOS DIREITOS DA LOCAÇÃO FOI COMUNICADA À AUTORA/LOCATÁRIA E HOUVE A REGULAR DENÚNCIA DO CONTRATO, NA FORMA REGULAR DO ART. 8 DA LEI 8.245/91. ALÉM DISSO, NO QUE DIZ RESPEITO À EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO EM AUTOS APARTADOS CORRENDO NA ESFERA FEDERAL, PERCEBO QUE O AGRAVADO, ENTRETANTO, É TERCEIRO DE BOA-FÉ, QUE ADQUIRIU REGULARMENTE O IMÓVEL POR PROCEDIMENTO IDÔNEO, E, AGINDO DESTA MANEIRA, PROCEDEU A DENUNCIAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME EXIGE A LEGISLAÇÃO. EM RELAÇÃO A INDENIZAÇÃO REQUERIDA, A RECORRENTE NÃO TEM DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS, TODAS ELAS INCORPORADAS AO IMÓVEL E PERTENCENTES AO LOCADOR, COMO EXPRESSA O CONTRATO DE LOCAÇÃO, EM SUA CLÁUSULA 8°. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (ID. 12595648).

Alega a embargante que o acórdão quedou em omissão e obscuridade. Nesse sentido, afirma para fins de prequestionamento que o acórdão deixou de se pronunciar sobre o artigo
335, V, aliena “A” e artigo 273, ambos do CPC/2015 (ID. 12730258).

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção integral do acórdão (ID. 13150861).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802892-47.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

EMBARGADA: DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que é ausente de qualquer vício o acórdão embargado. Nesse sentido, percebe-se que os presentes embargos de declaração foram opostos exclusivamente para fins de prequestionamento. Desse contexto, nota-se que a embargante deixou de delimitar de uma maneira mais concreta qual seria o vício do acórdão embargado.

Desse cenário, sabe-se que o art. 1.025 do CPC/2015 prevê expressamente que devem ser considerados
‘’incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento’’
. Portanto, restando-se ausente a delimitação material dos aludidos vícios no acórdão, somando-se também a percepção de que os presentes embargos foram opostos com o exclusivo intuito de prequestionamento, notório que os presentes embargos devem ser rejeitados. O que, cabe ressaltar, não induz em nenhum prejuízo a embargante.

Em casos similares, entende-se de maneira análoga o presente Tribunal de Justiça. Trata-se do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ACÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA ATRAVÉS DE BOLETO, REQUERIDO AO JUÍZO A QUO. PRAZO DE 05(cinco) DIAS RESPEITADO. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. NO TOCANTE A PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, O ART. 1.025 DO CPC DISPÕE QUE SE CONSIDERAM "INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM INADMITIDOS OU REJEITADOS, CASO O TRIBUNAL SUPERIOR CONSIDERE EXISTENTES ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819024-48.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO ALEGADAS. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE. JULGAMENTO DE IRDR NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no decisum é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações. II- O presente recurso foi manejado sob a égide do cpc de 2015, o qual consagra

a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025. sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta corte quanto a este mister. III - O autor não traz qualquer questionamento acerca da administração dos valores depositado no PASEP, mas requer tão somente a liberação da quantia, conforme depreende-se de uma simples leitura de sua peça vestibular. Dessa forma, imperioso, no caso em tela, que o cerne da demanda se trata da pretensão de levantamento de quantias depositadas em conta PASEP, não se amoldando ao julgamento do IRDR. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032733-03.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/2024 )

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024